Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Contravenção penal de vias de fato. Pena-base. Fração. Danos morais.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 - No julgamento do REsp 1.643.051/MS, ocorrido em 28.2.2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se tese no sentido de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
3 – No crime de ameaça contra vítima do sexo masculino, fora do contexto de violência doméstica contra a mulher, não se presume o dano moral, que, não provado, deve ser afastada a indenização.
4 - Apelação provida em parte.